Tribunal: TJBA
Processo: 0500321-21.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0500321-21.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A Advogado(s): MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA APELADO: RITA PINHEIRO DE MIRANDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR CONCORDÂNCIA E PEDIDO EXPRESSO DA PARTE APELANTE PARA . CONVALIDAÇÃO DO ATO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 798 E 801, DO CPC. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0500321-21.2015.8.05.0039, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.